Tribunal: TJMT
Processo: 1001938-47.2023.8.11.0059
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001938-47.2023.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CAIO MATHEUS DIAS VIRGULINO - CPF: 062.876.551-78 (RECORRENTE), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (ADVOGADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO DA SILVA AMORIM FILHO - CPF: 616.576.573-45 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1001938-47.2023.8.11.0059

RECORRENTE: CAIO MATHEUS DIAS VIRGULINO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, I, CP] – RELATÓRIO POLICIAL QUE MENCIONA ARQUIVOS LOCALIZADOS DO CELULAR DO RÉU, SEM DETALHAMENTO DO CONTEÚDO EXTRAÍDO – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – NEGATIVA DE ACESSO DA DEFESA – INVESTIGAÇÃO IMPRECISA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO –
PRELIMINAR ACOLHIDA PARA CASSAR A PRONÚNCIA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Se a pronúncia se baseia em dados extraídos do telefone celular apreendido na posse do réu, cujo relatório da quebra de dados judicialmente autorizada não foi acostado aos autos, havendo simples menção ao seu conteúdo em relatório elaborado pelos Investigadores de Polícia, deve ser assegurado à defesa o acesso a integralidade de tais dados, assim como a submissão deles à perícia técnica, diante da existência de informações de que parte do conteúdo do aparelho pode ter sido apagado e/ou excluído.

“A pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia"
[STJ - AREsp n. 2.236.994/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1001938-47.2023.8.11.0059

RECORRENTE: CAIO MATHEUS DIAS VIRGULINO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito manejado por CAIO MATHEUS DIAS VIRGULINO, pronunciado pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, para que seja submetido a julgamento popular pela prática de homicídio qualificado [art. 121, § 2o, I, CP].

Alega, em preliminar,
1)
cerceamento de defesa em virtude da negativa de acesso à integralidade do material extraído do telefone celular apreendido em sua posse; e 2) não observância da cadeia de custódia em relação à prova digital.

No mérito, sustenta que não há elementos suficientes para imputar a autoria do delito ao recorrente, razão pela qual pleiteia a despronúncia, com a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora de motivo torpe, por entender que ela não restou minimamente demonstrada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1001938-47.2023.8.11.0059

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verifico que as preliminares suscitadas no recurso demandam aprofundado exame do arcabouço probatório colacionado aos autos, razão pela qual serão apreciadas juntamente com o mérito recursal, que passo a analisar.

Em 20/08/2022 foi registrado o boletim de ocorrência no 2022.227716, após ter sido localizado, na zona rural de Confresa, o cadáver de FRANCISCO DA SILVA AMORIM FILHO, vulgo FILHO FOX, 19 [dezenove] anos de idade, morto por disparos de arma de fogo, quando iniciaram as investigações para desvendar a autoria do crime.

JUSCELINO DA SILVA LIRA, tio da vítima, foi auscultado em 21/08/2022:

“QUE dia 19/08/2022 (sexta-feira) por volta das 20:30 a vítima estava em casa e recebeu uma ligação – VIA WHATSAPP - QUE em seguida o FOX disse: "tio eu vou lá na rua larga, agorinha eu venho", QUE após falar isso saiu a pé em direção a rua larga (AVENIDA ULISSES GUIMARÃES), QUE o número utilizado pela vítima era 68 99992-7255 e que a última vez que visualizou o WhatsApp foi as 20:36 (visto por último). QUE frequentemente o FOX ia beber na distribuidora do REINALDO. QUE acha que esse dia ele não foi para a distribuidora porque perguntou ao dono da distribuidora e esse falou que o FOX não tinha aparecido por lá. QUE nunca falou que estava sendo ameaçado e que sempre contava ao declarante pra onde ia, QUE tinha proibido a vítima de trazer amigos para a sua residência. QUE o FOX tem uma ex-convivente por nome de ÁDRIA e que ela está chegando hoje na cidade de CONFRESA. QUE no tempo que a vítima desapareceu ligou para o dono da distribuidora e foi procurar a vítima. DIZ que perguntou nos cabarés e ninguém deu notícia dele. Que procurou nas coisas do FOX e não tinha nada nem de droga nem de armas nem de papeis escritos e que tudo da vítima era no celular”.

Em 23/08/2022, ADRIA DAS GRAÇAS DA SILVA PRIST prestou declarações:

“Que convivia com FRANCISCO AMORIM DA SILVA FILHO; que essa relação tinha aproximadamente um ano e meio e encontra-se grávida dele; que na data do fato estava separada de FOX e que não se encontrava na cidade de Confresa; que soube do desaparecimento de FOX na sexta-feira, dia 19/08/2022, e no domingo, 21/08/2022, recebeu a ligação de DINA informando que teriam encontrado o corpo de FOX em uma mata, na cidade de Confresa; que não sabe informar quem são as amizades que FOX mantinha, porém sabia que ele vendia drogas, mas não se envolvia com isso; que FOX utilizava o telefone de número 68 99992-7255; que a última vez que trocou mensagem com FOX foi na sexta-feira, por volta das 19h; que FOX não comentava o que ia fazer nem com quem iria se encontrar”.

Em 26/08/2022, CAIO, à época com 23 [vinte e três] anos de idade, foi conduzido à Delegacia de Polícia para ser interrogado sobre sua participação em um furto ocorrido, quando seu aparelho celular foi apreendido. Na ocasião, fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.
Consta em seu interrogatório que ele teria autorizado os Policiais Civis acessarem o conteúdo do celular
, quando foram encontrados uma fotografia e um vídeo feitos na cena do homicídio de FRANCISCO, que foram o ponto de partida para passarem a investigá-lo.

Em 05/09/2022, DINA FURTADO DE MENDONÇA, tia da vítima, relatou que
“tinha ciência que FOX era envolvido com facção criminosa e dava muito conselho para ele”
, nada acrescentando que pudesse elucidar a motivação de sua morte.

O Relatório de Investigação n. 2022.13.58773/2022 registra o seguinte:

“[...] Preliminarmente, foram realizadas diligências a fim de colher maiores informações acerca do desaparecimento e por consequência o homicídio de Francisco, de acordo com os parentes da vítima o mesmo teria saído de sua residência, localizada na Rua MN 1, no 121, Bairro: Morada Nova, no dia 19/08/2022, por volta das 20h:30min, após receber uma ligação telefônica (possivelmente via Whatsapp), que Francisco saiu a pé, no sentido a Avenida Ulisses Guimarães, que teria informado aos familiares que iria se encontrar com alguém na referida avenida, que Francisco teria saído apenas com o seu aparelho celular marca iPhone, numeral (068) 99992-7255.

Avançando com as investigações,
chegou ao conhecimento destes investigadores
que a morte de “Filho Fox” se deu após discussões do mesmo com integrantes da Organização Criminosa Comando Vermelho - CV a qual fazia parte, que “Filho Fox” não aceitou ceder uma das armas de fogo furtadas para o acervo de armas da referida organização.

Foi localizado o Boletim de Ocorrência no 2022.191071, tendo como natureza furto de armas de fogo, ocorrido na residência do Investigador de Polícia JONATHAN GONÇALVES DE SOUZA, no dia 11/07/2022, na cidade de São José do Xingu/MT, onde foram levadas quatro armas de fogo, sendo: 01 Carabina Puma Rossi, CAL. 357 MAG, AÇO INOX, No NVB4594313; 01 Rifle CBC 8122, CAL .22, PRETO, No LVI4729949; 01 Revólver Taurus RT608, Aço Inox, CAL. 357 MAG, No ACD807088; 01 Pistola Imbel MD1, CAL. 380, FOSFATIZADA, No 17221.

Ainda
de acordo com as informações recebidas
, o Furto das armas do IPC Jonathan foi realizado por “Filho Fox” e por um indivíduo conhecido pela alcunha de “Ravi” e outros comparsas que ainda não foram identificados, que os suspeitos se deslocaram até a cidade de São José do Xingu, efetuaram o Furto e de lá deslocaram para a cidade de Santa Cruz do Xingu/MT e posteriormente vieram para Confresa com as armas.

Por outro lado, através de levantamentos em base dados internas da polícia civil sobre o grupo criminoso citado, foi identificada a pessoa conhecida por “Ravi” como sendo a pessoa de WERISCLEY CARVALHO DA CRUZ, Data de Nascimento: 26/04/1984, Mãe: DEUZIMAR GOMES CARVALHO.

Durante pesquisas, verificamos de Weriscley possui condenação por Roubo e Furto nas cidades de Água Boa e Barra do Garças, Processos: 1001150-55.2020.8.11.0021 – Furto Comarca de Água Boa e 0007543-69.2017.8.11.0004 – Roubo na Comarca de Barra do Garças, sendo verificado que Weriscley é oriundo do sistema prisional e atualmente está usando tornozeleira eletrônica e residindo na cidade de Confresa.

A vítima, Francisco, também possuía passagens criminais por Tráfico de Drogas, Processo: 1001026-84.2022.8.11.0059 – Comarca de Porto Alegre do Norte, e era investigado como sendo o principal suspeito pela morte de JANAILTON SANTANA DE SOUZA - IP: 054/2022.

As informações dão conta
que Francisco e Weriscley eram muito próximos devido aos mesmos serem faccionados e estavam atuando juntos a frente à facção na região do Norte Araguaia.

Durante buscas no local onde foi localizado o corpo, foi encontrado embaixo da cabeça de Francisco, ou seja, pelo orifício de entrada do disparo recebido na região do rosto (testa) e pelo orifício de saída localizado de trás da cabeça (nuca), Francisco recebeu um tiro de “confere ou misericórdia”, sendo o projétil localizado característicos, compatível com o tamanho e peso de projétil de munição calibre .357, mesmo calibre de uma das armas furtadas do IPC Jonathan.

Francisco era conhecido no meio policial como sendo uma pessoa muito cautelosa, não guardava armas e/ou drogas em sua residência para que não fossem localizados em uma eventual batida policial, raramente era visto na rua. [...]”.

Em 03/11/2022, foi autorizado judicialmente o acesso aos dados do aparelho celular de CAIO. [ID. 221710196 – Cautelar no 1003724-63.2022.8.11.0059], muito embora os Investigadores já o tivessem feito em 26/08/2022, quando da sua apreensão, em razão da autorização supostamente obtida do próprio CAIO.

O relatório sobre os dados extraídos do referido aparelho,
que não está instruído com nenhum
print
de tela ou transcrição de diálogos
, consigna:

“[...] Avançando com as investigações, através da Ordem de Serviço no 2022.9.33246, chegou até este subscritor um aparelho Celular Redmi Note 8 – Modelo: M1908C3JH, IMEI 1: 864676044364646, IMEI 2: 864676044964673, apreendido em poder do suspeito CAIO MATHEUS DIAS VIRGULINO, para que fosse uma análise das informações que estão disponíveis no referido aparelho.

Foram
identificadas conversas em aplicativo de mensagens (WhatsApp), que sugerem a prática de mercancia de drogas e armas, bem como atividades típicas de organização criminosa
. Por outro lado, uma foto e um vídeo que foram localizados na galeria de imagens do aparelho em comento chamaram a atenção, sendo:

- Em uma foto tirada no dia 19/08/2022 as 20h40min, é possível visualizar um corpo caído ao solo com as mesmas características de ambiente físico (vegetação), e das vestes que “Filho Fox” usava quando da localização do corpo pela Polícia, bem como características físicas e tatuagens que a vítima possuía;

- Em um vídeo gravado dia 19/08/2022 as 20h:49min é possível identificar que
alguém
arremessou um aparelho celular marca iPhone de cor Branca em um lago, pois é possível ouvir o barulho do aparelho caindo na água;

Lembrando que a vítima “Filho Fox” possuía um aparelho Celular Marca iPhone X, Cor: Branca - numeral (068) 99992-7255.

Senhor Delegado, diante do exposto
é possível afirmar que o Aparelho Celular Redmi Note 8 – Modelo: M1908C3JH, IMEI 1: 864676044364646, IMEI 2: 864676044964673, apreendido em poder do suspeito CAIO MATHEUS DIAS VIRGULINO, foi utilizado para fotografar o corpo da vítima “Filho Fox” logo após a sua execução, e para gravar o vídeo de descarte do aparelho celular marca iPhone X pertencente a vítima.

Por último, no mesmo sentido,
para uma análise mais profunda das informações constantes no aparelho celular em comento, sugiro ainda que o mesmo seja encaminhado para a POLITEC para a realização de extração de dados que foram apagados, pois há evidências de exclusão de conversas e arquivos de mídias (vídeos, imagens e áudios)
.

Confresa-MT, 19 de dezembro de 2022.

Respeitosamente,

João Paulo Ferreira da Silva

Investigador de Polícia”

CAIO foi denunciado em 30/11/2023.

Recebida a denúncia, CAIO foi citado e apresentou resposta à acusação.

Em 21/02/2024, foi realizada a audiência de instrução e julgamento.

Em juízo, o IPC JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA narrou:

“Que o Francisco “Filho Fox” desapareceu no dia 19/08, por volta das 20:30; Que no dia 21 foi localizado o corpo em uma região de mata, entre a Aldeia da Cris e a Secretaria de Obras; Que foi ao local e se tratava do corpo do Francisco; Que identificou duas perfurações de arma de fogo no corpo; Que o detector de metais detectou um projétil que atravessou o crânio; Que o “tiro de misericórdia”, a que se refere o relatório policial, é o disparo final, para ter certeza que a vítima morreu; Que o Francisco tinha envolvimento com facção criminosa e tráfico de drogas, inclusive já havia sido preso; Que o Caio Mateus foi preso por furto pela Delegacia de Roubos e Furtos;
Que foi apreendido o celular do Caio na prisão e ele autorizou acesso ao aparelho; Que fez a análise do celular e nele encontrou indícios de atividades ilícitas como tráfico de drogas e também foi localizado um vídeo e uma fotografia relacionados ao homicídio
;
Que nessa foto e vídeo estava habilitada a geolocalização; Que a fotografia foi feita ao lado do corpo do Francisco
; Que é possível identificar que no local havia, pelo menos três pessoas além do corpo do Francisco; Que à esquerda da foto é possível ver duas pernas; Que pela análise do vídeo e das coordenadas, um aparelho iPhone de cor branca foi arremessado em uma lagoa localizada perto do IF; Que pelas coordenadas o celular foi arremessado minutos após o registro da fotografia ao lado do corpo;
Que no vídeo é possível ouvir o barulho de um som de motocicleta; Que o suspeito jogou o celular na lagoa e saiu de motocicleta;
Que no local, não localizou o aparelho do Francisco e a vítima saiu com o aparelho de casa; Que inicialmente, Caio negou estar envolvido; Que
o aparelho apreendido com o Caio pela DERF, foi o aparelho que registrou a fotografia ao lado do corpo e o vídeo do local do fato e do arremesso do celular
; Que se iniciou pelo inquérito da DERF que estava investigando um furto;
Que foi localizado a foto e o vídeo, na mesma data e hora
; Que segundo familiares do Francisco, a vítima não saia facilmente de casa, então possivelmente o Francisco foi atraído para aquele local; Que uma das possibilidades é que Francisco teria ido no local para fazer alguma divisão de entorpecentes; Que foi ventilado na época que Francisco teria furtado armas de fogo em São José do Xingu; Que essas armas estariam com o Francisco e ele teria ido para o local realizar a divisão dos armamentos e, ao chegar no local, pode ter acontecido um desentendimento; Que de início houve suspeitas do envolvimento em relação ao Eriscley e foi solicitado autorização judicial para acesso aos dados da tornozeleira eletrônica, no entanto, os dados são muito imprecisos e falhas; Que em relação aos demais, o Enzo, Marco Antônio, estes possuíam um carro com as mesmas características do veículo que passou na rua e o Francisco entrou nele; Um Pálio de cor prata; Que na noite seguinte, esse veículo foi abordado pela polícia; Que não conseguiu identificar vinculo dessas pessoas com a morte do Francisco; Que todos os suspeitos optaram por permanecer em silêncio; Que
foi ventilado
na época que Caio exercia a função de “disciplina” da facção; Que a facção troca de “disciplina” praticamente toda semana; Que foi feita uma videochamada para os “superiores” da facção no momento do crime;
Que não foi identificada essa videochamada no celular do Caio; Que essa videochamada foi feita em outro aparelho celular, ou até mesmo no próprio aparelho celular da vítima, que foi jogado na lagoa
; Que não foi realizado buscas no aparelho celular jogado no lago, pois o Corpo de Bombeiros estava sem mergulhador na época; Que Caio foi conduzido para DERF dias após a morte do Francisco;
Que o aparelho foi apreendido e os investigadores identificaram possível envolvimento com o homicídio; Que foi enviado o aparelho para ele investigar; Que as mensagens estavam configuradas como temporárias e foram apagadas; Que não há como ser feita a recuperação dessas mensagens
”.

No mesmo sentido as declarações do Policial Civil WELBER FRANCISCO CORREIA:

“Que trabalha com ocorrências de tráfico de drogas; Que nesse homicídio, colaborou com os colegas pois os suspeitos e a vítima já eram alvos de investigação de outros crimes; Que os colegas
receberam informações preliminares
de que o Caio Mateus seria responsável pela morte do Filho Fox, bem como a pessoa de Eriscley, vulgo “Ravi”; Que
já sabia que ambos integravam juntos a mesma facção criminosa
; Que na época, houve a informação de que o Caio Mateus estaria relacionado com o furto de armas de fogo em São José do Xingu, na casa de um investigador de polícia; Que após os fatos Caio
Mateus foi preso por esse furto de arma, pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos e no aparelho celular foi localizado fotos de armas de fogo, bem como, fotos relacionadas ao homicídio do Filho Fox
; Que foi desse aparelho que se originou as imagens do homicídio; Que Filho Fox tinha vínculo de amizade com Caio Mateus e Eriscley; Que nessa época,
tinha informações
que estava ocorrendo “acertos de contas” dentro da facção Comando Vermelho; Que
a morte do Filho Fox seria uma consequência desse desajuste de condutas
; Que houve um desentendimento em relação a apresentação das armas de fogo furtadas, em que o Filho Fox teria discordado das condições apresentadas e isso chegou a liderança; Que por esse motivo Caio Mateus
teria executado
Filho Fox, de acordo com a hierarquia da organização criminosa; Que o LG é o “final” de Confresa, mas nunca esteve na cidade, ele dá ordens para venda de drogas, recolhimento de dinheiro e ordens para “salves”; Que mesmo preso, o LG estabelece essa linha de comando”.

Essas declarações foram corroboradas pelo IPC MARCELO ASSUNÇÃO BARROS, que atuou nas investigações.

Os informantes auscultados, parentes da vítima – tio, tia, convivente e mãe – limitaram-se a dizer que FRANCISCO era
“batizado”
na facção criminosa e somente tomaram conhecimento da morte dele depois da localização do corpo em uma região de meta, próximo à zona urbana.

Por derradeiro, CAIO foi interrogado:

“Que não tem envolvimento com o homicídio; Que no dia que o celular foi apreendido com ele, ele estava na casa de um primo da esposa dele;
Que no local, negociou esse celular com o Carlos Daniel, vulgo “Formiga”; Que comprou o celular e colocou o e-mail dele no aparelho;
Que os policiais entraram na casa e pegaram o celular; Que os policiais bateram nele e o mandaram digitar a senha do celular; Que digitou a senha e os policiais encontraram a foto
;
Que de início não encontraram o vídeo; Que ficou até as 17h na delegacia e foi liberado;

Que falou ao delegado que tinha comprado o celular momentos antes da apreensão
; Que não faz parte de organização criminosa; Que já foi preso; Que os policiais afirmaram que ele trafica drogas, mas que se olharem os processos dele, não encontrarão processos por tráfico; Que somente foi preso por roubos;
Que comprou o celular do Carlos por 500 reais, que o Carlos não tinha formatado o celular ainda; Que no mesmo dia que comprou o celular, foi pego pela polícia
; Que ao todo eram sete policiais que entraram na casa;
Que não chegou a ver a foto quando comprou o celular
; Que no dia do crime foi no mercado Atacado Xingu e Campeão fazer compras; Que não conhecia a vítima, mas já ouviu falar dele”.

Ao término das inquirições, a defesa pediu
“acesso integral a todos os arquivos extraídos do aparelho apreendido com o sr. CAIO”
[ID. 221710727].

Após prévia manifestação contrária do Ministério Público, o pleito foi indeferido, nos seguintes termos:

“[...] Inicialmente, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de id. 142061026, vez que a juntada de todos os dados extraídos do celular causaria tumulto processual, além disso, no relatório policial foram juntadas as informações necessárias extraídas do aparelho apreendido.

Ressalta-se que nada impede que o patrono obtenha na íntegra todas as informações e arquivos extraído no referido aparelho celular diretamente com a autoridade policial, considerando que se trata de réu preso e portanto, deve-se garantir ainda mais a celeridade processual.

[...]”

Nas suas alegações finais, CAIO reiterou a alegação de cerceamento de defesa e, no mérito, a inexistência de elementos suficientes para sua submissão a julgamento popular. Subsidiariamente, pugnou pelo afastamento da qualificadora.

Pronunciado, o recorrente almeja o reconhecimento do cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de acesso integral aos dados extraídos de seu próprio telefone celular, com a finalidade de provar que o aparelho havia sido adquirido na mesma data de sua apreensão, e que os dados nele constantes, até então, pertenciam a CARLOS DANIEL, vulgo FORMIGA.

A fotografia e o vídeo que mostram o cadáver de FRANCISCO estirado no solo e o arremesso do aparelho celular da vítima em uma lagoa são datados de
19/08/2022,
e o celular de CAIO foi apreendido na data de sua prisão, em
26/08/2022
.

No entanto,
chamou-me a atenção o fato de não haver sido encartado nos autos de origem nenhum
print
de tela, tampouco histórico de conversas do aplicativo WhatsApp relativas ao telefone celular apreendido com CAIO MATHEUS, mas apenas e tão somente o Relatório de Investigação no 2022.13.88898, que faz menção à
fotografia
e ao
vídeo
extraídos do referido celular, apreendido com o recorrente
.

Acresço que até mesmo o
print
da denúncia anônima
recebida na Delegacia de Polícia, via WhatsApp, noticiando o envolvimento de CAIO na morte de FRANCISCO, foi
“recortado”
,
de modo a não permitir a identificação a data do seu envio, tampouco o número do terminal telefônico utilizado para tanto
.

Ainda em relação ao celular apreendido com CAIO, não há, no sobredito Relatório de Investigação, nenhum elemento que permita identificar o aparelho (no de IMEI) ou o número da linha utilizada, tampouco o titular dela.

Todo o relatório policial está embasado em
“informações obtidas”
sem identificação da(s) fonte(s):

“[...]
Segundo informações recebidas
, o vulgo ENZO, ao chegar no município de Confresa, recebeu o apoio de CAIO MATHEUS DIAS VIRGULINO, vulgo MAGRELO OU MAGUIN, no sentido de resolver de vez a situação das armas com FILHO FOX.

[...]

Ainda
de acordo com as informações
, o vulgo ENZO, CAIO MATHEUS, juntamente com CLEITON GABRIEL SANTOS, vulgo LOBÃO ou EZEQUIEL, foram no local marcado previamente com FILHO FOX [...]

Ao chegarem,
segundo informações
, FILHO FOX foi orientado a fazer uma chamada de vídeo com o vulgo LG, com o objetivo de decidirem sobre as armas; que FILHO FOX estava com um revólver na cintura, bem como CAIO MATHEUS e o vulgo ENZO também estavam armados [...]

Segundo informações
, a arma que estava com FILHO FOX foi subtraída, bem como a quantia de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais), oriunda da venda de entorpecente e armas de fogo. [...]

Confresa, 21 de dezembro de 2022 [...]”.

O que se tem, portanto, ligando CAIO ao assassinato de FRANCISCO, vulgo FILHO FOX, são a fotografia e o vídeo armazenados no celular apreendido em sua posse – que ele alega ter comprado de CARLOS DANIEL naquela mesma data [26/08/2022], uma semana depois do crime, afirmando ainda que não autorizou o acesso dos policiais ao seu conteúdo – e um relatório de investigação que não cita nenhuma fonte concreta de informação para indicá-lo como o autor dos disparos que ceifaram a vida da vítima.

Não bastasse isso, no relatório policial datado de 19/12/2022, o qual noticia o encontro da fotografia e do vídeo no indigitado telefone celular apreendido,
o Investigador responsável sugere o envio do aparelho à POLITEC, pois há indícios de que outras informações foram apagadas/excluídas, providência esta não tomada
.

Não desconheço que a atividade policial investigativa, no mais das vezes, se utiliza de
“fontes”
infiltradas em facções ou grupos criminosos, que não são reveladas para preservá-las, mas
é indispensável que essas informações tenham um mínimo de suporte fático em outras provas angariadas para outorgar-lhes a credibilidade necessária para embasar a pronúncia
.

É visível, na instrução processual, que o fato de CAIO MATHEUS ser apontado como membro de facção criminosa reforça, para os Policiais Civis que testemunharam, a participação dele no homicídio, por ser
“envolvido no crime”
.

Ocorre que não vige no ordenamento jurídico pátrio o direito penal do
autor
, mas o direito penal do
fato
.

E o fatos trazidos a lume na investigação são
imprecisos e insuficientes para a pronúncia do recorrente
, posto que, ao fim e ao cabo, está ancorada no fato de haver, no celular apreendido com CAIO, uma fotografia da vítima morta e um vídeo de alguém (não identificado) arremessando o celular da vítima na água.

A Corte Cidadã, ao manifestar-se acerca do standard probatório mínimo necessário para autorizar a pronúncia, assim decidiu:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES AO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO DEMONSTRADOS. SUPOSIÇÕES QUE NÃO SE REVELAM SUFICIENTES PARA TAL FINALIDADE. AUSÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO DE PROVA DIRETA E SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há previsão legal ou regimental sobre a necessidade de intimação da parte adversa para apresentar contrarrazões ao agravo regimental. Precedentes. 2.
A inexistência de indícios de autoria diretos e submetidos ao contraditório torna inviável a pronúncia
. 3.
Não é a dúvida mínima sobre a autoria que justifica a pronúncia. Ao contrário: o réu só pode ser pronunciado se houver certeza da materialidade e comprovação da autoria com elevado nível de probabilidade, com corroboração da hipótese acusatória por provas diversas, claras e convincentes, sem lacunas relevantes no conjunto probatório
. 4.
"A pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia
. Inteligência dos arts. 155, 156, 413 e 414 do CPP" (AREsp n. 2.236.994/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023). 5. Nada impede que, tomando por base a própria fundamentação fática do acórdão recorrido, este Tribunal reveja as consequências jurídicas dela decorrentes. 6. Agravo regimental não provido.
[AgRg no AgRg no AREsp n. 2.481.507/CE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024].

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA
. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA. 1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo in dubio pro societate. Em minha visão pessoal, a rigor, o in dubio pro societate não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem standards probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória. 2. De todo modo, não proponho alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do in dubio pro societate. Apenas
registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o in dubio pro societate
. 3. Não obstante essa breve ressalva,
permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual
(art. 413 do CPP). 4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto standard do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do AgRg no AgRg no REsp n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira, DJe de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan Paciornik. 5.
Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o standard probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual
. 6
. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia
. Inteligência dos arts. 155, 156, 413 e 414 do CPP. [...]
[AREsp n. 2.236.994/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023].

Nesse particular, afigura-se como
prova necessária
para a demonstração ou não da existência de indícios suficientes que apontem CAIO como autor do crime
a realização, por parte da POLITEC, de perícia no aparelho celular apreendido, pormenorizando o seu conteúdo e, inclusive, esclarecendo se é possível detectar se houve ou não a alteração recente do endereço eletrônico (e-mail) utilizado pelo seu usuário, assim como do número da(s) linha(s) nele utilizada(s)
.

Diante do exposto,
ACOLHO a preliminar de cerceamento de defesa e casso a decisão de pronúncia
, determinando a remessa dos autos ao juízo singular para que adote as providências necessárias no sentido de
submeter o referido aparelho à prova pericial, que deverá ser elaborada pela POLITEC
, bem como, posteriormente,
assegurar às partes o acesso integral aos dados extraídos
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024